Tribunal: TJSP
Processo: 1019933-19.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória de danos morais - empréstimos consignados - descontos de parcelas em benefício previdenciário - contratações negadas pelo autor - ausência de autenticidade reconhecida pela prova pericial judicial - relação jurídica declarada inexistente - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno -

Ementa:

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória de danos morais - empréstimos consignados - descontos de parcelas em benefício previdenciário - contratações negadas pelo autor - ausência de autenticidade reconhecida pela prova pericial judicial - relação jurídica declarada inexistente - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - repetição em dobro do indébito indevida - ausência de má-fé na cobrança - dano moral não configurado - valores dos empréstimos disponibilizados ao autor - ausência de prejuízo à subsistência - ação julgada parcialmente procedente - recurso da ré parcialmente provido - recurso do autor prejudicado.